Tribunal: TJDFT
Processo: 0015006-36.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0015006-36.2014.8.07.0018 RECORRENTE: GUTEMBERG NADER ALMEIDA JUNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência deferiu o processamento do recurso especial e indeferiu o do apelo extraordinário (ID 13640375 – p. 150/152), situação última que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O STJ negou provimento ao recurso. O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde ao Tema 22 da sistemática da repercussão geral (RE 560.900/DF), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “restrição à participação em concurso público de candidato que responde a processo criminal”. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que este feito trata da exclusão de candidato de certame para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal em decorrência da prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio doloso. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031